Tribunal: TJMT
Processo: 1052971-56.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052971-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA FERREIRA PEREIRA - CPF: 734.314.431-68 (RECORRIDO), BRUNA RHAYSSA DA SILVA FERREIRA - CPF: 024.170.091-45 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) - DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PERTENCES EXTRAVIADOS – APLICAÇÃO DO ART. 260 DO CBA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA DEMANDADA NO INTUITO DE AFASTAR A CONDENAÇÃO – SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A autora teve sua bagagem extraviada, de forma definitiva, ao empreender viagem com a recorrente no trecho de volta (Ponta Porã/Cuiabá).

2. Incontroverso o extravio da bagagem, que foi devidamente registrado (RIB – ID 197648199).

3. Pretensão da recorrente em afastar a condenação sob o argumento de que propôs o pagamento da quantia que entendia devida pela bagagem extraviada, bem como ofereceu voucher no valor de R$ 500,00, o que foi rejeitado pela recorrida.

4.
Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

5. Falha na prestação do serviço evidenciada da qual sobressai o dever de reparar os danos materiais e morais causados.

6. Inexistindo comprovação dos pertentes da bagagem extraviada, de forma escorreita foi fixada indenização pelos danos materiais pelo Juízo
a quo
na quantia de R$ 1.755,00 (um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais), nos termos do art. 260 do Código Brasileiro de Aeronáutica.

6. De igual modo, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais pelo extravio definitivo da bagagem.

7.
Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Escorreita a sentença, que guarda relação com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a fixação do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
).

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

10.
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

11.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024